Tribunal: TJBA
Processo: 8003678-89.2022.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003678-89.2022.8.05.0230 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO Advogado(s): FERNANDO VAZ COSTA NETO APELADO: ROQUE CERQUEIRA DOS SANTOS Advogado(s): EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. INADMISSIBILIDADE DA APELAÇÃO. VALOR INFERIOR A 50 ORTN. RECURSOS CABÍVEIS LIMITADOS AOS EMBARGOS INFRINGENTES E DE DECLARAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Município de Santo Estevão contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível em execução fiscal, por inadmissibilidade recursal, tendo em vista que o valor da dívida (R$ 302,97) é inferior ao limite de 50 ORTN estabelecido no art. 34 da Lei 6.830/80. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) deveria ter sido aplicado o princípio da fungibilidade recursal para conhecimento da apelação como embargos infringentes; e (ii) se os direitos indisponíveis do ente público afastariam a aplicação das normas de alçada recursal em execuções fiscais. III. Razões de decidir 3. O art. 34 da Lei 6.830/80 estabelece taxativamente que em execuções fiscais de valor igual ou inferior a 50 ORTN só se admitem embargos infringentes e de declaração, vedando a interposição de apelação. 4. O princípio da fungibilidade recursal não se aplica quando inexiste dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, sendo a norma do art. 34 da Lei 6.830/80 expressa e não comportando interpretação diversa. 5. O valor da execução (R$ 302,97) é manifestamente inferior ao limite de 50 ORTN (R$ 1.140,69 corrigidos até a data da distribuição), representando apenas 13,28 ORTNs. 6. Os direitos indisponíveis do ente público não possuem o condão de afastar a aplicação das normas processuais específicas que regem os recursos em execuções fiscais de pequena monta. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno improvido. Tese de julgamento: "1. Em execuções fiscais de valor inferior a 50 ORTN, nos termos do art. 34 da Lei 6.830/80, somente são cabíveis embargos infringentes e de declaração, sendo inadmissível a apelação cível. 2. O princípio da fungibilidade recursal não se aplica quando a norma legal é expressa quanto aos recursos cabíveis, inexistindo dúvida objetiva sobre a matéria." Dispositivos relevantes citados: Lei 6.830/80, art. 34, caput e §1º; CPC, art. 932, III. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 637.975-RG/MG, Tema 408; STJ, REsp 1.168.625/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção; STJ, AgRg no REsp 1328520/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.